Tribunal: TJSP
Processo: 2213149-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - fase de cumprimento de sentença lançada em ação de indenização por danos morais e materiais - insurgência do agravante contra a penhora do seu imóvel e contra o valor cobrado tendo em vista o erro no cálculo da agravada – inconformismo injustificado na parte conhecida – impossibilidade de levantamento da penhora porque o incidente de cumprimento foi ajuizado em abril/20

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - fase de cumprimento de sentença lançada em ação de indenização por danos morais e materiais - insurgência do agravante contra a penhora do seu imóvel e contra o valor cobrado tendo em vista o erro no cálculo da agravada – inconformismo injustificado na parte conhecida – impossibilidade de levantamento da penhora porque o incidente de cumprimento foi ajuizado em abril/20 e, até o momento, em que pesem alguns depósitos do agravante, a maior parte do débito persiste – existência de bloqueio de veículo que não socorre o agravante eis que o valor deste tipo de bem tem grande oscilação, restando prudente a manutenção da penhora até a quitação do débito – impossibilidade de discussão acerca do cálculo da agravada visto que não foi objeto do decisum - recurso improvido na parte conhecida.*